Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-06.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
r Municipal no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007, que efetivamente alterou os percentuais dos adicionais de insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Hipótese em que, com alteração legislativa determinada pela Lei Complementar Municipal no 09/2007, modificando o percentual previsto no art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos de Mauá, verifica-se que a municipalidade efetuou o pagamento dos valores devidos ao polo ativo de forma incorreta.
Devida a majoração do adicional, observada a prescrição quinquenal dos valores que precederam a data do protocolo do pedido administrativo.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002835-06.2019.8.26.0348; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DE MAUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Lei Complementar Municipal no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007, que efetivamente alterou os percentuais dos adicionais de insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Hipótese em que, com

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DE MAUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Lei Complementar Municipal no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007, que efetivamente alterou os percentuais dos adicionais de insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Hipótese em que, com alteração legislativa determinada pela Lei Complementar Municipal no 09/2007, modificando o percentual previsto no art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos de Mauá, verifica-se que a municipalidade efetuou o pagamento dos valores devidos ao polo ativo de forma incorreta.
Devida a majoração do adicional, observada a prescrição quinquenal dos valores que precederam a data do protocolo do pedido administrativo.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reexame Necessário no 1002835-06.2019.8.26.0348 Voto 20690
tcn
Registro: 2020.0000513917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1002835-06.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida WANDERLÉA APARECIDA PINTO REIS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reexame Necessário no 1002835-06.2019.8.26.0348 Voto 20690
tcn
Remessa Necessária Cível no 1002835-06.2019.8.26.0348
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Wanderléa Aparecida Pinto Reis
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
Comarca: Mauá
Voto no 20690
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
DE
MAUÁ.
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Lei
Complementar
Municipal
no
09,
de
06/12/2007,
com
efeitos
retroativos
a
18/07/2007,
que
efetivamente
alterou
os
percentuais dos adicionais de insalubridade,
dispondo que aquelas atividades insalubres em
grau médio teriam o adicional aumentado de dez
para vinte por cento.
Hipótese em que, com alteração legislativa
determinada pela Lei Complementar Municipal
no 09/2007, modificando o percentual previsto
no art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos
de Mauá, verifica-se que a municipalidade
efetuou o pagamento dos valores devidos ao
polo ativo de forma incorreta.
Devida a majoração do adicional, observada a
prescrição
quinquenal
dos
valores
que
precederam a data do protocolo do pedido
administrativo.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação condenatória proposta
por servidora pública em face do Município de Mauá, alegando,
em síntese, que foi nomeada em 03/02/2010 para o cargo de
Agente Comunitário de Saúde, registro funcional no 27.030,
lotada na Secretaria da Saúde, SS 18.17, e designada desde
então para a UBS- Jardim Feital e que, no desempenho de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reexame Necessário no 1002835-06.2019.8.26.0348 Voto 20690
tcn
atribuições estaria exposta a vários agentes biológicos e
nocivos à saúde, e por tal razão a ré remunera a autora com
adicional de insalubridade de 10% sobre o menor vencimento
básico do quadro geral do Poder Executivo. Ocorre que pela Lei
Complementar Municipal no 01/2002, a Municipalidade deveria
pagar à autora o percentual de 20% de insalubridade desde
08/03/2010, o que não teria feito até dezembro/2012, momento
em que a Municipalidade regularizou os pagamentos. Objetiva-
se, assim, a procedência para que a requerida seja condenada
ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de
20%, que não fora pago à autora, desde o seu ingresso
(03/02/2010) até novembro/2012, com os respectivos reflexos
salariais, e que seja considerada a data do protocolo do
requerimento administrativo (06/08/2013).
A r. sentença de fls. 694/699 julgou
procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento
de adicional de insalubridade de grau médio de 20%, observada
a prescrição quinquenal, que passa a fluir da data do protocolo
do pedido administrativo (p.18 - 06/08/2013). Consignou que
incluiriam nessas diferenças os reflexos salariais em 13o
salários, férias e demais verbas que porventura levem, em sua
base de cálculo, os vencimentos com o adicional de
insalubridade. Em razão da sucumbência, a requerida foi
condenada a arcar com o pagamento de honorários
advocatícios, fixado na fase de cumprimento de sentença por
ser ilíquida a sentença nos termos do artigo art. 85, §4°, II, do
Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, nos
termos do artigo 6o da Lei Estadual no 11.680/03.
Não houve interposição de recurso pelas
partes, vindo os autos a este Tribunal para reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reexame Necessário no 1002835-06.2019.8.26.0348 Voto 20690
tcn
É o relatório.
Fundamento e voto.
A Lei do Município de Mauá no 4.430, de
13.04.2009, dispôs sobre a criação e forma de contratação dos
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à
endemias, nos seguintes termos:
“Art. 12 - A Administração Municipal concederá aos
servidores regidos por esta Lei:
I - vale-transporte, nos termos da legislação municipal,
desde que verificada sua real necessidade;
II - auxílio-alimentação, previsto no art. 105 da Lei
Complementar no 01, de 8 de março de 2002;
III - adicional de insalubridade, na hipótese de haver laudo
técnico emitido pela autoridade competente, apurando a
sua necessidade”.
Por
seu
turno,
a
Lei
Municipal
no
4.430/2009 garantiu aos agentes comunitários de saúde o
recebimento do adicional de insalubridade, mediante laudo técnico
emitido pela autoridade competente, apurando a sua necessidade,
que somente fora realizado em 25/02/2010 (p.623).
Saliente-se que após o início de seu
exercício, a autora passou a efetivamente receber o adicional à
razão de 10%, o que, consoante salientado pelo douto magistrado,
supre a exigência legal de laudo técnico. E se o percentual pago
correspondia ao grau médio segundo a legislação municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reexame Necessário no 1002835-06.2019.8.26.0348 Voto 20690
tcn
vigente à época, deve-se adotar o mesmo percentual à luz da
legislação posterior.
Ocorre que, a Lei Complementar Municipal
no 09, de 06/12/2007, com efeitos retroativos a 18/07/2007,
efetivamente
alterou
os
percentuais
dos
adicionais
de
insalubridade, dispondo que aquelas atividades insalubres em grau
médio teriam o adicional aumentado de dez para vinte por cento.
Assim, com a alteração legislativa determinada pela Lei Complementar Municipal no
09/2007,
modificando o percentual previsto no art. 97 do Estatuto dos
Servidores Públicos de Mauá, verifica-se que a municipalidade
efetuou o pagamento dos valores devidos ao polo ativo de forma
incorreta.
Sendo assim, devida a majoração do
adicional, observada a prescrição quinquenal dos valores que
precederam a data do protocolo do pedido administrativo, não
comportando qualquer reparo a r. sentença.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
reexame necessário.

CAMARGO PEREIRA

Relator